Tribunal: TJSP
Processo: 1001921-89.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO BANCO RÉU DESPROVIDA.

CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PROVAS NECESSÁRIAS INSERIDAS NOS AUTOS. Como salientado em precedentes deste Tribunal de Justiça , o juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do processo. Nesta linha, cumpre a ele indeferir a produção das provas

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO BANCO RÉU DESPROVIDA.

CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PROVAS NECESSÁRIAS INSERIDAS NOS AUTOS. Como salientado em precedentes deste Tribunal de Justiça , o juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do processo. Nesta linha, cumpre a ele indeferir a produção das provas desnecessárias inclusive, em homenagem ao postulado constitucional da duração razoável do processo. No caso concreto, a demonstração da contratação exigia prova documental – instrumento contratual ou equivalente. A prova oral (depoimento pessoal da autora) não se fazia pertinente. Alegação rejeitada.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. A autora recebia benefício previdenciário do INSS e possuía alguns empréstimos consignados. Contudo, verificou que havia outros contratos de empréstimos consignados não contratados. Na instrução processual, comprovou-se a exigibilidade do débito referente ao contrato no 589265861. Entretanto, em relação ao contrato no 565337097, o banco réu não apresentou qualquer documento a comprovar a contratação do empréstimo que gerou descontos mensais no valor de R$ 119,72 no benefício da autora (fl. 19). Vale ressaltar, que o documento apresentado pela banco réu (fls. 85/102) retratava mero extrato de pagamento, insuficiente à demonstração da efetiva contratação do empréstimo. Nem mesmo a portabilidade do empréstimo impugnado para outra instituição foi cabalmente demonstrada. Dano moral configurado. A indevida celebração de contrato de empréstimo em nome do consumidor gera concreta de prejuízos nas esferas patrimonial e moral. A autora sofreu descontos indevidos no seu benefício previdenciário. Manutenção do valor da indenização em R$ 5.000,00, parâmetro inferior ao admitido por esta Turma julgadora em casos semelhantes. Levou-se em conta a indevida inclusão de empréstimo consignado no benefício previdenciário da autora. A autora viu diminuída sua margem consignável por 05 anos. A r. sentença determinou corretamente a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso (art. 398 CC e súmula 54 do STJ).. Ação julgada parcialmente procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.